Tribunal: TCU
Processo: 042.609/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 302/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e itens 32.5.4, 32.5.2 e 32.5.3 do documento " Padrões de Monitoramento ", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata do monitoramento das medidas proferidas por meio do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , em: (i) considerar cumprido o item 9.1.1 em relação a CEFET-MG, IFAL, IFAM, IFES, IFFAR, IFPA, IFRJ, IFS, IFSudestedeMinas, UFAPE, UFCA, UFDPar, UFERSA, UFFS, UFGD, UFOB, UFOPA, UFPA, UFPE, UFPI, UFRA, UFRB, UFRN, UFRPE, UFRRJ, UFS, UFSB, UFSJ, UNIFAP, UNIFEI, UNILA e UNIVASF; (ii) considerar em cumprimento o item 9.1.1 em relação a UFABC, IFC, IFRS, IFSC, UFAL, UFBA, UFLA, UFPB, UFRR e UNIFESSPA; (iii) considerar cumprido o item 9.1.2 em relação a CEFET-MG, IFES, IFPA, UFAPE, UFBA, UFCA, UFDPar, UFERSA, UFGD, UFLA, UFOB, UFOPA, UFPA, UFPB, UFPE, UFRA, UFRB, UFRN, UFRPE, UFRR, UFRRJ, UFSB, UFSJ, UNIFAP, UNIFEI, UNIFESSPA, UNILA, UNIVASF; (iv) considerar não cumprido o item 9.1.2 em relação a: IFRS, IFS, UFS, IFC, UFAL, IFAM, IFFAR, IFRJ, IFSC, UFABC, UFFS, UFPI, IFAL e IFSudesteMinas; (v) dar continuidade ao monitoramento dos itens 9.1.1 e 9.1.2 em relação às IFEs que ainda não cumpriram as determinações; ordenar a adoção das medidas abaixo; restituir os autos à SecexEducação para expedição das comunicações pertinentes e continuidade do monitoramento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.609/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 16/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. alertar as IFEs que ainda não cumpriram os itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário que o Tribunal manterá o acompanhamento do atendimento das deliberações de forma permanente, online e concomitante, via processos e planos de ação que tenham sido elaborados.